Tribunal: STF
Processo: ARE 1371419
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. NULIDADE DO VÍNCULO. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de origem, maneja agravo o Estado de Minas Gerais. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega o recorrente, em síntese, que a nulidade da contratação realizada sem a observância das normas referentes ao concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, não enseja direito à percepção de férias pagas em pecúnia a servidor público que mantinha vínculo precário com a Administração Pública. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, IX, e § 2º, da Lei Maior.



    Inadmitido o recurso, subiram os autos por força de agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Trata-se, na origem, de ação ordinária de cobrança para a percepção de férias com acréscimo do terço constitucional ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais, por servidora contratada com fundamento na Lei Complementar estadual nº 100/2007. Julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, a ora recorrida interpôs recurso de apelação, ao qual a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga deu provimento para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento das férias em relação ao período de 01.1.2015 a 31.12.2015, acrescidas do terço constitucional (edoc. 07, fl. 06).



    O acórdão está assim fundamentado (edoc. 07, fl . 03-6):



    “[…]



    Passo a análise do mérito da causa. 



    Assim prevê o dispositivo constitucional acerca da concessão das férias regulamentares: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 



    No mesmo sentido, dispõe o Decreto 44.693 de 28/12/2007 quanto ao gozo de férias regulamentares do servidor público estadual, garantindo a vantagem do terço constitucional sobre a remuneração: 



    Art. 2º O servidor público estadual gozará, por ano, vinte e cinco dias úteis de férias regulamentares. 



    (...) 



    § 2º A vantagem de um terço sobre a remuneração, de que trata o inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, devida ao servidor público estadual, será efetuada de uma só vez e, em caso de fracionamento do gozo de férias regulamentares, nos termos do § 1º, sempre no mês de início do primeiro período, com base na remuneração vigente à época. 



    (...) 



    Art. 4º - Aos servidores efetivos do Quadro do Magistério não se aplicam os dispositivos dos artigos 2º e 3º deste Decreto, devendo a vantagem ser-lhes paga anualmente nos meses de janeiro, para os servidores de masp's terminados de 0 a 4, e julho, para os servidores de masp's terminados de 5 a 9. 



    Parágrafo único - Os artigos 2º e 3º deste Decreto não se aplicam, igualmente, aos servidores convocados do Quadro do Magistério, sendo-lhes paga a vantagem concomitantemente com as férias proporcionais. 



    Desse modo, não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da autora, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico. 



    Nesse sentido, aliás, cito entendimento explanado pelo Ministro Gilmar Mendes proferir decisão com repercussão geral no Recurso Extraordinário com agravo nº 721.001/RJ: 



    “Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração; consequentemente, conheço do agravo, desde já, para negar provimento ao recurso extraordinário.” (art. 544, §4º, II, b, do CPC)” (ARE 721.001 RJ, Ministro Relator Gilmar Mendes) 



    E ainda, em caso análogo: 



    “Os servidores estaduais designados para exercer função pública nos termos da LE n.º 10.254/90 e os efetivados pela LCE n.º 100/07 têm direito à contagem do tempo trabalhado para fins de férias-prêmio, visto que a legislação de regência não diferenciava o tipo de vínculo entre servidor e Administração. III - É devida a conversão de férias-prêmio em indenização pecuniária por aqueles servidores estaduais que não mais podem delas usufruir, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.’’ (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.003334-4/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em30/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019). 



    Isso posto, em detida análise dos autos vejo que a recorrente colacionou ao ID nº 266524143, p. 12, holerite correspondente ao mês de fevereiro de 2015. 



    Destarte, o recorrido na tentativa de ludibriar este Juízo, afirma que tal documento comprovaria o efetivo pagamento das férias regulamentares do ano de 2015. Contudo, o contracheque, em verdade, corresponde às férias cujo direito ao gozo e recebimento foram adquiridos ao final do ano de 2014, sob a perspectiva de que o direito só se implementa após um ano de efetivo exercício. 



    Ademais, equivocado ser torna a hipótese firmada pelo recorrido, uma vez que estar-se-ia reconhecendo o adiantamento do pagamento de um benefício antes mesmo da servidora ter adquirido o direito de tê-lo, o que se distancia e muito da realidade enfrentada pelos servidores estaduais. 



    Dessa forma, não tendo o recorrido se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, ou comprovar que efetuou o pagamento das férias regulamentares condizente ao ano de 2015 e tendo a recorrente constatado o efetivo exercício ao decorrer do mencionado ano, imperioso é o reconhecimento do direito da recorrente à percepção de férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015, acrescido do terço constitucional”.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Ao julgamento da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. O acórdão está assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em com curso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI 4876, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014). 



    Por seu turno, no julgamento do RE 765.320-RG, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”, e, ao julgar os embargos de declaração opostos, decidiu que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. Os acórdãos estão assim ementados: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Repercussão Geral - Mérito DJe 23.9.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados” (RE 765320 ED, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2017).



    Nesse cenário, ausentes efeitos jurídicos válidos decorrentes do ingresso, com fundamento no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, de servidores na Administração Pública do Estado de Minas Gerais, sem prévia aprovação em concurso público, não há falar em direito à percepção de férias com acréscimo do terço constitucional.



    Essa orientação jurisprudencial vem sendo aplicada por ambas as Turmas desta Suprema Corte nos casos que envolvem a contratação de pessoal pelo Estado de Minas Gerais com fundamento na Lei Complementar nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1082403 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1117033 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1199144 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lagoa da Prata- MG (edoc. 04)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora